Tribunal: TJSP
Processo: 1001011-57.2016.8.26.0076
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - Inadmissibilidade - Alienação de direitos que é possível independentemente da existência de alienação fiduciária em garantia - Preliminar rejeitada.

CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Elementos suficientes para o convencimento do juiz - Eventual crédito da apelante decorrente da alienação de bem móvel e do uso indevido de carta de crédito pelo apelante

Ementa:
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - Inadmissibilidade - Alienação de direitos que é possível independentemente da existência de alienação fiduciária em garantia - Preliminar rejeitada.

CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Elementos suficientes para o convencimento do juiz - Eventual crédito da apelante decorrente da alienação de bem móvel e do uso indevido de carta de crédito pelo apelante que foge aos limites da presente demanda - Preliminar afastada.

EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - Ação entre ex-cônjuges - Imóveis que já foram partilhados na ação de divórcio - Procedência do pedido - Inconformismo da ré - Desacolhimento - Aplicação do disposto no art. 252 do RITJSP - Ratificação da maioria dos fundamentos da sentença - Eventual existência de financiamento imobiliário em vigor que não altera o resultado da demanda - Possibilidade da extinção de condomínio de imóvel dado em alienação fiduciária - Inteligência dos arts. 799, inc. I, e 889, inc. V, do Código de Processo Civil - Aventados créditos da apelante em relação aos imóveis que poderão ser compensados na ocasião do levantamento do produto das alienações - Créditos decorrentes de outros bens que não podem ser compensados porque extrapolam os limites da demanda - Sentença mantida.

Preliminares rejeitadas e recurso desprovido.